Tribunal: TJPA
Processo: 0000092-86.2007.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000092-86.2007.8.14.0124
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELADO: FRANCISCO BENICIO MACEDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. SALDO DE SALÁRIO. ÔNUS DO ADIMPLEMENTO PERTENCE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FGTS. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE ACESSO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, § 2º, DA CF/88). DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO FGTS. REPERCUSSÃO GERAL TEMAS 191 (RE 596.478/RR) E 916 (RE 765.320 ED/MG). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ART. 7º, XXIX, DA CF/88. TEMA 608. REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 709.212/DF). REPERCUSSÃO GERAL (RE 705.140/RS). ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11º, DO CPC/2015. ENUNCIADO Nº 7 STJ. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA CONHECIDA E PROVIDA.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo autor, visando a condenação do Município de São Domingos do Araguaia para que seja determinado que este proceda aos depósitos do FGTS e saldo de salário referente ao mÊs de dezembro de 2004, haja vista a estipulação de contrato temporário que passou a ser por prazo indeterminado.

2.

É certo que ao autor compete o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC/2015. Todavia, não me parece razoável se exigir que o servidor faça prova negativa do alegado, ist é, prove que não recebeu o salário do mês pleiteado.

3.

A contratação temporária efetivada na espécie não observou o art. 37, IX, da CF/88, sendo, portanto, devido o FGTS nos moldes do art. 19-A da Lei 8.036/1990, observada a prescrição quinquenal prevista na Carta Magna.

4.

Aplico os índices de juros e correção monetária na forma do decidido pelo STJ no REsp nº 1.495.416/MG (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA.

5.

Com fulcro §11º, do art. 85 do CPC/2015, o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso, arbitrará os honorários sucumbenciais recursais, levando em conta o trabalho adicional realizado pelo causídico na instância revisora; nesse caso, em razão da sucumbência do Município Apelante, a condenação deste ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais é medida que se impõe.

6.

Recurso de apelação interposto pelo Município conhecido e improvido. Apelação interposta pelo requerente conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação do ente municipal e conhecer e dar provimento ao apelo interposto pela parte autora, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de maio de 2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de
02 (dois) recursos de apelação
interpostos pelo
MUNCÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
e por
FRANCISCO BENÍCIO MACEDO
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, afirmando haver direito ao recebimento ao saldo de salário referente ao mês de dezembro de 2004, sem, contudo, haver caracterizado direito aos depósitos fundiários, haja vista a natureza jurídica administrativa do contrato de trabalho celebrado.

Em seu apelo (ID 1226908 – Pág. 1 – Pág. 4), a municipalidade pugna pela reforma da sentença no que concerne ao pagamento do saldo de salário, aduzindo que o reclamante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o inadimplemento do salário do mês de dezembro de 2004, não havendo presunção de tal ausência de regularidade, desobedecendo, portanto, o art. 373, inciso I, do CPC/2015.

O requerente/apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 1226910 – Pág. 1 – Pág.4).

Em razão de sua sucumbência, FRANCISCO BENÍCIO MACEDO em sua apelação (ID 1226909 – Pág. 1 – Pág. 4), pugnou pela reforma da sentença no que concerne ao FGTS. Nesse sentido, afirmou haver jurisprudência do STF no sentido de reconhecer o direito aos depósitos do FGTS aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a administração pública declarado nulo em função da inobservância da regra constitucional que estabelece prévia aprovação em concurso público.

O Município de São Domingos do Araguaia não apresentou contrarrazões (ID 1609783 – Pág. 1).

Na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto por FRANCISCO BENÍCIO MACEDO e pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA (ID 1672691 – Pág. 1 – Pág. 8).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1.
RECURSO DE APELAÇÃO – MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Cinge-se o apelo do ente municipal em aduzir sobre a impossibilidade de condenação quanto ao pagamento de salários inadimplidos, eis que o particular não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o não pagamento, incidindo em clara violação ao art. 373, inciso I, do CPC/2015.

Não assiste razão ao recorrente. Explico.

No caso em tela, em se tratando de hipótese de nulidade, ou nulidade absoluta, tendo em vista que o ato jurídico em questão foi feito sem a observância da formalidade imposta na Constituição - aprovação em concurso público, não há dúvida alguma de que o ato é nulo.

O direito ao recebimento dos salários é um direito constitucionalmente protegido e somente é desconstituído pela administração pública com a apresentação de documentos que comprovam o pagamento ou o ato de exoneração da autora em período anterior ao mês cobrado.

Não obstante, as verbas em discussão são a contraprestação pelo uso da força laboral do homem e não lhe pode ser negada em atenção aos mais comezinhos princípios legais e éticos, sob pena de se reconhecer a possibilidade de verdadeiro trabalho escravo.

Em contrapartida, é vedado o locupletamento ilícito da administração, especialmente quando admitida a existência do débito, não podendo eximir-se da responsabilidade do pagamento devido aos servidores que efetivamente trabalharam, não se podendo devolver a força de trabalho por eles despendida.

Neste contexto, quanto ao pedido de salários não pagos, de acordo com o
RE 705.140/RS (Tema 308) de relatoria do Ministro Teori Zavascki
,
é pacífico o entendimento de que a ausência ou nulidade do contrato administrativo entre a municipalidade e o autor não o prejudicaria, isso porque a nulidade estabelecida no art. 37, §2º, da Constituição para a desobediência da exigência de concurso tem por objetivo inibir tal prática ilícita.

Com efeito, o Município Apelante somente estaria isento da obrigação do pagamento dos salários, se tivesse comprovado que efetivamente já o havia efetuado, por meio de recibo de quitação firmado pelo funcionário ou demonstrativo de pagamento.

É certo que ao autor compete o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC/2015. Todavia, não me parece razoável se exigir que o servidor faça prova negativa do alegado, isto é, prove que não recebeu o salário dos meses pleiteados, até porque, o contra-cheque normalmente só é disponibilizado aos servidores no final do mês.

Nesse diapasão:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS EM ATRASO. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.

- Se a decisão proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973 que indeferiu a produção de provas não foi atacada por meio de recurso próprio, opera-se a preclusão, não restando configurado o cerceamento de defesa.

- O município é responsável pelo pagamento das verbas salariais de seus servidores, e não o ex-gestor, que por meio de mandato eletivo temporariamente o representa.

- É induvidoso que a prova do pagamento das verbas remuneratórias devidas recai sobre o município, de modo que não tendo o mesmo feito prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, a manutenção da sentença que condenou o ente público no pagamento da parcela salarial é medida que se impõe.
(TJMG - Apelação Cível 1.0123.14.002895-2/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2017, publicação da súmula em 21/03/2017)

Por todo o exposto,
não merece guarida a pretensão recursal do Município Apelante.

2.
RECURSO DE APELAÇÃO – FRANCISCO BENÍCIO MACEDO

Quanto à controvérsia posta nos presentes autos, consigno que já se encontra pacificada pelos Tribunais Superiores em recursos apreciados nas sistemáticas repetitiva e de repercussão geral, confira-se: STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141), Relator Ministro Luiz Fux STF, RE 596.478/RR (Tema 191), Relator p/ Acórdão Ministro Dias Toffoli, RE 705.140/RS (Tema 308) de relatoria do Ministro Teori Zavascki, e RE 765.320/MG, de relatoria do Ministro Alexandre Moraes.

Em síntese, citados precedentes, notadamente os julgados pela Suprema Corte, afirmam que
a contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, ressalvado o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, o FGTS
, nesse sentido:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS.
Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento
. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido.
(RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria
.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Nesse diapasão,
a contratação temporária efetivada na espécie não observou o art. 37, IX, da CF/88, sendo, portanto,
devido o FGTS nos moldes
do art. 19-A da Lei 8.036/1990. Nesse sentido, percebe-se que o vasto período laboral desvirtua a finalidade da contratação temporária, tornando nulo o referido contrato, fazendo jus, o ora apelante, ao saldo de salários e depósito do FGTS.

Por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício,
passo a analisar o prazo prescricional aplicável à espécie.

O STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo ARE nº 709.212/DF, Relator Ministro Gilmar Ferreira Mendes, ocorrido em 13/11/2014, submetido à sistemática da repercussão geral,
superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS como se verifica pela ementa do julgado

abaixo colacionada:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho.
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.

Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária.

Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990
.
Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999
.
Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Nesse julgamento, ficou consignado que em razão do disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88 não havia sustentação para prescrição trintenária, pois a regra constitucional possuía plena eficácia, razão pela qual tornava-se inócua qualquer discussão quanto ao prazo prescricional relacionado ao FGTS,
devendo ser observado o que está expressamente previsto pela Carta Magna, isto é, a prescrição quinquenal (05 anos).

Além disso, cumpre observar que
a ação de cobrança deverá ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho
, conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, senão vejamos:

Art. 7º (...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais,
até o limite de dois anos APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
.

Compulsando os autos, verifico que o distrato do autor ocorreu em 28/12/2004, e a presente ação de cobrança fora manejada em 27/06/2006,
portanto, dentro dos dois anos previstos na Carta Magna, devendo ser observada a prescrição quinquenal conforme o art. 7º, XXIX.

Por fim, aplico os índices de juros e correção monetária na forma do decidido pelo STJ no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de São Domingos do Araguaia. No que tange ao apelo interposto por Francisco Benício Macedo,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformando a sentença para reconhecer o direito do autor ao FGTS em razão da nulidade do contrato temporário (art. 37, IX, c/c §2º, da CF/88)
, consoante entendimento fixado pelo STF – repercussão geral Temas 191 (RE 596.478/RR) e 916 (RE 765.320 ED/MG)
-

respeitado o prazo prescricional quinquenal na forma prevista pelo art. 7º inciso XXIX, da CF/88, conforme o Tema 608, repercussão geral (ARE nº 709.212/DF), a contar do ajuizamento da ação.
Juros e Correção monetária na forma do decidido no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA). Em razão da sucumbência do Município Apelante e levando em conta o trabalho adicional realizado pelo causídico nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/2015 e Enunciado administrativo nº 7 do STJ
[1]

É como voto.

Belém(PA),
25
de maio de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC

Belém, 28/05/2020